Tribunal: TJDFT
Processo: 0708570-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708570-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANA CAROLINE GUILHERME BARRETO NEVES 31610324897 DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0720550-39.2019.8.07.0001 - id 85868512) que indeferiu nova pesquisa ao sistema SISBAJUD. Objetiva a renovação de auxílio judicial na tentativa de localizar bens da devedora, sustentando o decurso razoável de tempo desde a última diligência infrutífera. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, pois. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 5 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR